Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719260-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLITO SAMPAIO AGRAVADO: FELIPE DE SOUSA SILVA, MARIA DE JESUS BEZERRA XAVIER COSTA, GLEIDSON XAVIER DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do ID 36373225. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 21:11:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador